Tribunal: TJES
Processo: 5016507-65.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016507-65.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DO AMARAL ASSEREUY
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016507-65.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
CLARO S/A.

RECORRIDO
:
PEDRO HENRIQUE DO AMARAL ASSEREUY.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. CANCELAMENTO INDEVIDO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega ser cliente da requerida nas linhas telefônicas (27) 99942-5411 e (27) 99742-2304 e no serviço de internet. Aduz que a ré entrou em contato diversas vezes oferecendo novos planos, na qual aceitou. Contudo, em abril e maio a requerida cancelou o seu serviço e cobrou multa alegando quebra de contrato por essa migração dentro da mesma operadora.

2. A sentença julgou da seguinte forma: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar nula a cobrança de multa da Requerida perante o Autor objeto deste processo. Declaro resolvido o contrato do combo (celular 27 99742-2304 e 27 99942-5411 / internet fixa) por culpa da Requerida, afastando a cobrança da multa e as faturas de abril e maio. Condeno a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano material.
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que a parte autora contratou livre e conscientemente os serviços, assinando termo de adesão com cláusula de fidelização de 365 dias. Aduz que o contrato seguiu normas da ANATEL e envolveu concessão de benefícios à autora, como descontos e promoções, em troca da permanência mínima de 12 meses. Contudo, após apenas um mês, a autora alterou seu plano, reduzindo R$100,00 do valor inicialmente acordado, mesmo tendo adquirido um celular com R$2.800,00 de desconto. A cobrança final ficou superior ao valor inicialmente contratado, pois também incluía serviços de internet residencial contratados com a requerida.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)